Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-92.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da autora. Violação ao princípio da adstrição ao pedido. Inocorrência. Emenda à petição inicial que culminou em desistência quanto ao pedido relativo à aplicação de cláusula penal em face da requerida. Mérito. Autora que detém a posse de

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da autora. Violação ao princípio da adstrição ao pedido. Inocorrência. Emenda à petição inicial que culminou em desistência quanto ao pedido relativo à aplicação de cláusula penal em face da requerida. Mérito. Autora que detém a posse de veículo automotor de propriedade da requerida. Sucessivos pedidos de devolução do bem formulados. Posse injusta devido à sua precariedade. Impossibilidade de compensação entre o valor da dívida mantida pela demandada para com a autora e o valor do automóvel, visto que a posse deriva de esbulho. Inteligência do art. 373 do Código Civil. Revelia. Não configuração. Contestação por negativa geral apresentada por curador especial nomeado pelo juízo. Inaplicabilidade da Súmula 421 do STJ ao caso. Concessão de assistência judiciária gratuita que apenas tem o condão de suspender a exigibilidade de condenação ao pagamento de verba honorária, e não suprimi-la. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.